Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-10.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000742-10.2010.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a publicação do v. acórdão paradigma relativo ao Tema 792 no STF, defiro o pedido de reconsideração ID: 18268988 e revogo a decisão ID: 17580029. Encaminhem-se os presentes autos à douta Presidência, haja vista a existência de RE do SINDIRETA sobrestado (fls. 1.077-1.091, 1.100-1.102 e 1.106-1.107 / pdf), o qual versa sobre o Tema 792. I. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador